Tribunal: TJSP
Processo: 1085606-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização. Danos morais decorrentes do atraso e de cancelamento do voo. Não demonstração de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em decorrência do atraso do voo. Danos morais configurados. Valor adequadamente arbitrado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização. Danos morais decorrentes do atraso e de cancelamento do voo. Não demonstração de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em decorrência do atraso do voo. Danos morais configurados. Valor adequadamente arbitrado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.